Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. MÚTUOS BANCÁRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONAIS. E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de revogação da autorização para desconto em conta salário das parcelas de mútuos bancários.
2. Fatos relevantes. (i) contrato bancário firmado entre a autora (apelante) e instituição financeira (apelada), com autorização expressa para desconto automático das parcelas do empréstimo em sua conta salário; (ii) revogação unilateral da autorização feita pela consumidora, por meio de notificação extrajudicial; (iii) manutenção dos descontos pelo banco, que continuou a debitar as parcelas diretamente da conta da consumidora, mesmo após a revogação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se é viável: (i) a inversão do ônus da prova; (ii) a revogação o método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário; (iii) o reconhecimento (ou não) de fato gerador de reparação por danos extrapatrimoniais; (iv) é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de preliminar recursal (CPC, art. 1.012, § 3o, INC. I e II). A impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão.
5. A inversão do ônus da prova não é automática, deverá ser aferida pelo magistrado destinatário da prova segundo as regras ordinárias de experiência. Depende do preenchimento dos seguintes requisitos: alegação verossímil ou hipossuficiência técnica do consumidor (Lei no. 8.079/90 art. 6o, inc. VIII). Situação não concretizada.
6. O pretendido cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco/contratado.
7. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular (fraude) ou de ausência de previsão contratual ou de grave defeito interno do serviço bancário, entre outros. Situação não concretizada.
8. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório).
9. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186), inocorrentes no caso em foco. Destaque-se que a instituição bancária exercia regularmente o direito de cobrança, amparado nos contratos firmados entre as partes (CC, art. 188, inc. I), sem despontar qualquer abuso.
10. Ausente a cobrança indevida, bem como o engano injustificável ou má-fé do fornecedor, não vinga o pedido recursal de repetição em dobro do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei no. 8.078/1990.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; art. 5o, XXXII; art. 170, V; Resolução CMN n.o 4.790/2020, arts. 1o e 3o; LINDB, art. 20; Código Civil Alemão (BGB); CC, arts. 11, 12, 104, 113, caput e § 1o, II, III e V; 156; 157; 186; 187; 188, I; 393; 421; 422; CPC, arts. 300; 373, I e II; 375; 926; 932, III; 1.012, caput e § 3o, I e II; 85, § 11; 98, § 2o; Lei no 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III e VIII, 51, IV e 104-A, § 5o; Lei Distrital no 7.239/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2023; STJ, Min. Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.02.2020; STJ, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, Recurso Repetitivo (Tema 1.085), j. 22.10.2020; TJDFT, Des. Rel. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023; TJDFT, Des. Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, DJe 22.01.2025; TJDFT, Des. Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 28.03.2023; TJDFT, Desa. Rel. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 11.05.2023; TJDFT, Des. Rel. Getúlio Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 12.09.2024; TJDFT, Des. Rel. César Loyola, Segunda Turma Cível, j. 23.01.2019; TJDFT, Desa. Rel. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 20.03.2025.